Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. COLISÃO DE VEÍCULOS (SINISTRO DE TRÂNSITO). VEÍCULO PARADO NA PISTA. VIOLAÇÃO AO ART. 182, V, CTB E AO DEVER GERAL DE CAUTELA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. O Recurso Inominado interposto pela corré Caixa Seguradora S/A e protocolado no dia 26.04.2022 é tempestivo, porque a parte foi intimada eletronicamente pelo Portal do PJe no dia 11.04.2022 (ver aba expediente no PJe – 1a Instância), nos termos da Lei n. 11.419/2016, art. 5o, c/c Portaria GC n. 160/2017, art. 5o. Irrelevante para a contagem do prazo recursal a publicação disponibilizada no dia 01.04.2022, porque a parte recorrente está cadastrada para receber as intimações através do Portal do PJe. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. Descumpre o dever geral de cautela e as normas de trânsito o condutor de veículo que permanece com seu veículo parado em rodovia, obstruindo o regular trânsito dos veículos. Igual violação também se aplica ao condutor que trafega em velocidade anormalmente reduzida. Nesse sentido os arts. 26, 28, 43, I, 48 e 182, V, do CTB.
3. O sinistro de trânsito ocorreu na altura do km 03 da Rodovia DF 495, por volta das 19h, quando já era noite, nas proximidades do acesso à Cidade Ocidental. Na versão da parte autora o acidente teria sido provocado em razão de o veículo Fiat Siena estar parado na faixa de rolamento, sem qualquer sinalização. A versão sustentada pela Companhia Seguradora é a de que o veículo Siena transitava em baixa velocidade pela faixa de rolamento porque em momento anterior precisou executar manobra de frenagem para evitar colisão com terceiro veículo, quando foi abalroado em sua parte posterior pela parte anterior do veículo dos autores, Chevrolet S-10, que transitava em alta velocidade pela rodovia.
4. Procedi o reexame do conjunto probatório e cheguei a igual conclusão adotada por Sua Excelência na origem.
5. Primeiro, porque a parte recorrente não fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (CPC, art. 373, II). As alegações de que houve um possível acidente entre o Siena e terceiro veículo, em momento anterior à colisão com a S-10, não veio acompanhada de qualquer prova, tampouco houve suficiente descrição do fato e sua correlação com o sinistro em discussão. A mera foto de possível avaria no veículo Siena não é suficiente para suprir essas lacunas, porque desconexa de quaisquer outras evidências de verossimilhança dos fatos. De igual maneira, não se tem prova de que a S-10 estivesse desenvolvendo velocidade superior à permitida para aquele trecho da Rodovia DF 495, que se diga, partiu de suposição de preposto da recorrente a partir dos danos existentes nos dois veículos.
6. Nesse contexto, é de se prestigiar a dinâmica do acidente descrita na inicial e reconhecer a culpa exclusiva do condutor do veículo Siena pelo sinistro de trânsito que, se não estava parado na via, desenvolvia ao menos velocidade anormalmente reduzida para aquele trecho da Rodovia.
7. Quanto ao pedido de litigância de má-fé da parte autora, não vislumbro sua ocorrência, porque tão logo o patrono da Companhia Seguradora indagou a testemunha de onde conhecia a parte autora, advogado em causa própria, essa prontamente afirmou ser sua esposa, sendo o seu depoimento prestado como informante, sem qualquer questionamento da parte autora. Ou seja, não houve qualquer violação aos deveres de lealdade processual, tampouco prejuízo à instrução.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.